Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE CÓLON COM METÁSTASE NO FÍGADO. TRATAMENTO MÉDICO NEGADO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS POSSUI CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de compensação por danos morais.

2. A paciente foi diagnosticada com câncer de cólon EC IV metastático para o fígado, já tendo realizado várias linhas de quimioterapia citotóxica sistêmica, quimioterapia infra-arterial, além de procedimentos cirúrgicos e radioablativos em lesões hepáticas e ovariana. A médica oncologista responsável pelo laudo médico consignou “que a demora em relação à liberação dos procedimentos impactará em risco de progressão e morte da paciente.” Inclusive, consta relatório médico elaborado por radiologista intervencionista chamando a atenção para o fato de que a paciente deveria se submeter a um tratamento denominado eletroporação, procedimento guiado por aparelho de tomografia onde é posicionada os probes de eletroporação permitindo o tratamento da lesão com segurança para as vias biliares e demais estruturas com a finalidade curativa desta lesão. Na ocasião, também houve alerta para a possibilidade de progressão da doença, caso houvesse demora da liberação o procedimento. A negativa de autorização por parte da seguradora acabou inviabilizando o tratamento buscado pela parte autora, uma vez que sua doença, como alertado pelos médicos assistentes, progrediu em razão da demora no início do tratamento.

3. O referido rol de procedimentos indicado pela Agência Reguladora tem natureza meramente exemplificativa, ou seja, o fato de o procedimento/exame médico indicado não constar na lista não significa que a administradora do plano não tenha obrigação de custeá-lo, devendo observar a indicação médica, com a finalidade de preservar a vida do paciente. Além disso, a Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98).

4. O fato atingiu a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.